Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-41.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701801-41.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: KLEITON DE SOUSA SABIA D E C I S Ã O DECISÃO Após o julgamento do recurso de apelação (ID 22317409), mas antes da ocorrência do trânsito em julgado, as partes apresentaram proposta de acordo, visando ao fim do litígio estabelecido (ID 22973108). Determinei que as partes juntassem procuração com poderes para transigir (ID 22983634), o que foi devidamente atendido pela parte (ID 23063497). Em decisão acostada ao ID 23083540, por não verificar impedimento das partes, homologuei a proposta de acordo, ponto fim ao litígio. Logo após a homologação, mas antes do trânsito em julgado da decisão homologatória, a parte depositou o valor acordado. Na petição acostada ao ID 23466233, MARLON WALLACE RIBEIRO FARIAS, na condição de terceiro interessado, noticiou a existência de penhora no rosto dos autos, por ordem do juízo da 21a Vara do Trabalho de Brasília. Pediu a anulação da decisão homologatória do acordo, tendo em vista ter sido proferida quando havia ordem de penhora nos autos. Intimei as partes a se manifestarem sobre tal pleito (ID 23506959). O apelado Kleiton de Sousa Sabiá, em manifestação acostada ao ID 23745150, defendeu a legalidade da decisão homologatória do acordo e, em consequência, a rejeição do pleito do terceiro interessado por ausência de má-fé na sua conduta, quando propôs a homologação do acordo. AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, por sua vez, em manifestação acostada ao ID 23783011, afirmando sua boa-fé, mas reconhecendo o equívoco ao propor o acordo de homologação, afirmou que não se atentou para a penhora no rosto dos autos por se tratar de autos eletrônicos. Pleiteou o cancelamento do acordo efetuado, devendo o Autor, ora Apelado, e seu patrono, serem intimados para devolução do valor depositado pela Ré no prazo de 5 (cinco) dias. Novamente vieram conclusos os autos (ID 23783172). Decido. De fato, houve homologação de proposta de acordo, mesmo após o julgamento do apelo, porém, antes da ocorrência do trânsito em julgado. Na realidade, havia sim penhora no rosto dos autos e, como bem lembrado pela instituição financeira, em razão de se tratar de autos eletrônicos, não foi percebida tal penhora no momento oportuno. Não há dúvidas de que a decisão homologatória do acordo apresentado em juízo, deu-se de forma equivocada, em razão da penhora existente nos autos e não observada pelas partes proponentes do acordo nem pelo juízo que homologou a proposta. Isso, porém, não permite afirmar que as partes estivesse imbuídas de má-fé, como se verifica da postura adotada após a homologação. Nessa linha, há precedentes desta Corte de Justiça defendendo que não poderia ocorrer homologação de acordo, sem a devida observância à penhora anteriormente feita no rosto dos autos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE 30% DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO ADVOGADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que não homologou o acordo celebrado entre as partes, determinando que exequente e executado depositassem em juízo o valor fixado referente à penhora existente no rosto dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incorrerem em ato atentatório à dignidade da justiça. 2. Correta a decisão que não homologa o acordo celebrado entre as partes, de modo a assegurar a efetividade da penhora averbada no rosto dos autos. 3. Atenta contra o princípio da boa-fé o depósito de valor diretamente na conta da credora sem a reserva da penhora sabidamente averbada no rosto dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1230831, 07227017820198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei). AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - ALIENAÇÃO JUDICIAL - TRANSAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - IMPOSSIBILIDADE - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - PREJUÍZO A TERCEIROS CREDORES. 1. Não é possível a homologação de acordo realizado entre as partes, sob pena de prejudicar credores, se o direito de crédito de duas das três agravantes, é objeto de quatro penhoras no rosto dos autos por dívidas trabalhistas. 2. Não é possível a homologação parcial de acordo, em relação à agravante sobre a qual não pesam constrições, se a ré/agravada que firmou o ajuste não manifestou sua aquiescência para tanto. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 881728, 20150020146048AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/7/2015, publicado no DJE: 10/8/2015. Pág.: 318) (Destaquei). É truísmo afirmar que a atuação das partes que atuam no processo, aliás, toda conduta humana deveria se nortear pela boa-fé. Isso, pelo menos é o que deveria ser. De modo que, não pode prevalecer uma decisão judicial que, mesmo ponto fim ao conflito formado entre as partes, acaba, por vias transversas, prejudicando terceiro de boa-fé. Destarte, embora inegável o direito de as partes transigirem, com o objetivo de colocarem fim ao litígio instalado entre elas, essa transação, apenas se mostra legítima, quando inexiste causa impeditiva do acordo, o que não acontece nos presentes autos, pois a penhora no rosto dos autos ocorreu antes da homologação do acordo pelo Relator do processo. Logo, sua revogação é medida que se impõe, de forma a evitar prejuízo a terceiro. Amparado nessas razões, chamo o feito à ordem e REVOGO A DECISÃO (ID 23083540) que homologou a proposta de acordo entre as partes, restabelecendo, por conseguinte, o acórdão proferido pelo colegiado. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que eventuais valores recebidos, por força da decisão revogada, sejam devolvidos a quem de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de março de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator